Tribunal: TJMT
Processo: 0022164-53.2012.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022164-53.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOESIO EVANGELISTA FILHO - CPF: 290.512.582-91 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0022164-53.2012.8.11.0002

APELANTE: JOESIO EVANGELISTA FILHO

APELADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROPOSTA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
IM
PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS TARIFAS E DO SEGURO CONTRATADO – DESCABIMENTO – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO –
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO –
TEMA 958
– SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
–
LEGALIDADE –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
1.578.553/SP – TEMA 958
, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0022164-53.2012.8.11.0002

APELANTE: JOESIO EVANGELISTA FILHO

APELADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
JOESIO EVANGELISTA FILHO
, contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada contra
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
,

que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros e pretende a substituição da tabela
price
pela utilização da metodologia de cálculo linear; a restituição das tarifas bancárias cobradas no contrato.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões no ID nº 109443471, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0022164-53.2012.8.11.0002

APELANTE: JOESIO EVANGELISTA FILHO

APELADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do contrato

Em análise dos autos, em especial a
“Proposta de Crédito nº 20668843”
firmado em 23/12/2008 (ID nº 109443462) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 20.948,70, em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 599,35.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,95% ao mês e 26,08% ao ano e foi cobrado no citado contrato o valor de R$350,00 de Tarifa de Cadastro; R$ 194,00 Tarifa de Avaliação de Bens; R$ 265,00 de Seguro de proteção financeira.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
“Proposta de Crédito nº 20668843”
firmada em 23/12/2008 (ID nº 109443462), a taxa de juros foi pactuada em
1,95% ao mês e 26,08% ao ano.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de dezembro de 2008, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,63% ao mês e 36,51% ao ano.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização de juros.

Neste particular, o apelo também não merece a guarida almejada.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]
(STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso, o contrato foi pactuado em 23/12/2008 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000).

Além disso, conforme se pode depreender do item
“Condições da operação ”
do contrato (ID. nº.
109443462), os juros remuneratórios foram pactuados no patamar de
1,95% ao mês
e
26,08% anuais.

Ou seja, a taxa efetiva anual prevista na avença, qual seja,
26,08%
é maior que a que se obtém do produto da multiplicação da taxa mensal (
1,95%
) pelo número de meses do ano (12), qual seja
23,40%
(=12 X 1,95%), o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 2. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)

“CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1. A 2ª Seção deste Tribunal Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o nº 1963-17. Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. Recurso especial não provido. ”

(STJ - AgRg no REsp 1342243/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 09/10/2012, DJe 16/10/2012)

Desta feita, devem ser mantidos os encargos contratados tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação pelo que deve ser mantida a sentença.

Da substituição da tabela
price
pela
metodologia de cálculo linear

Quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
pela metodologia de cálculo linear
,
este sequer merece conhecimento.

Isto porque, conforme acima especificado, não consta do contrato nenhuma previsão de aplicação do citado encargo (tabela
price
), não havendo, portanto, interesse do apelante no seu afastamento ou substituição metodologia de cálculo linear.

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Das taxas e tarifas administrativas.

Como acima mencionado, as questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de serviços de terceiros e avaliação de bens

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº s
1578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das citadas tarifas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (
cláusula: Dados da Operação
) da cobrança do valor referente às despesas pelos serviços de terceiros – registro de gravame (R$ 39,70) e da avaliação do bem (R$ 194,00) no contrato formalizado entre as partes (ID nº 109443462).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem
a apenas 0,2% e 0,93% do valor da operação (R$ 20.948,70), pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve mantida a sentença nessa parte.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. nº 0002515-82.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2ª Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. nº N.U 0007257-19.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Da Tarifa de Cadastro

Com relação à
Tarifa de Cadastro
no valor de R$350,00, a 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ”
(
STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante
cláusula: Dados da Operação
, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas a 1,7% do valor da operação (R$ 20.948,70), pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MANTIDOS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE DA PACTUAÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC nº 0040380-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 11/10/2019)

Do seguro.

In casu
, a parte autora/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da
“Proposta de Crédito nº 20668843”
em discussão (ID nº 109443462), extrai-se que sua cláusula:
“Dados da Operação” –
prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da “
Proposta de Crédito nº 20668843”
em discussão (ID nº 109443462), evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021